Tribunal: TJMT
Processo: 0010683-39.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010683-39.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.010.268/0001-93 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO PROVIDO.

1. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

2. A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

3. Recurso de Apelação Provido e sentença retificada, em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação Fazer, julgou procedente o pedido era redução de jornada do Assistentes Sociais sem redução de vencimentos.

Em suas razões recursais (Id.141689263), argumenta o Apelante que a Lei Federal nº 12.317/2010 somente é aplicada aos trabalhadores particulares, ofensa à garantia de auto organização dos Estados membros e violação à iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo para tratar de servidores estaduais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141689275.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 14227245).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se os Assistentes Sociais, tem direito à redução de jornada para 30 horas/semanais, sem redução de vencimentos.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, restando patente a pretensão da Requerente, nas razões de fato e de direito apresentadas, e presentes ainda os requisitos autorizadores do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer a Vossa Excelência:

a) Primeiramente, a concessão do pedido de liminar,
inaudita altera parte
, a fim de compelir judicialmente o Estado de Mato Grosso a reduzir a carga horária máxima de trabalho do Requerente, substituto processual dos sindicalizados, para 30 (trinta) horas, sem redução de remuneração, como medida urgente para fazer cessar um prejuízo ao Requerente e para os cofres púbicos estaduais sob pena de multa diária, com supedâneo no art. 5º-A da Lei 8.662/93 alterado pela Lei 12.317/2010, cumulado com os arts. 5º,
caput
, c/c art. 22, inciso XVI c/c art. 37, incisos X e XV todos da Constituição Federal;

a) Após, a citação do Requerido, no endereço declinado no preâmbulo, para contestar esta exordial, sob pena de revelia formal;

d) no mérito, procedência do pedido a fim de confirmar a tutela antecipada outrora deferida, a fim de obrigar o ESTADO DE MATO GROSSO a reduzir a carga horária máxima de trabalho dos assistentes sociais servidores públicos estaduais afiliados ao SINDICATO ora requerente, não ocupantes de cargo comissionado, para 30 (trinta) horais semanais, sem redução de remuneração, com supedâneo no art. 5º-A da Lei nº 8.662/93 alterado pela lei 12.317/2010, cumulado com os arts. 5º,
caput
, c/c art. 22, inciso XVI c/c art. 37, incisos X e XV todos da Constituição Federal;

e) Seja, ainda, condenado o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem arbitrados por Vossa Excelência;

d) Por derradeiro, pleiteia-se ainda a gratuidade da justiça, levando-se em conta a fragilidade econômica da entidade ora postulante, que sejam pagas as custas processuais sem prejuízo de suas atividades essenciais.

(...)

A sentença foi proferida no dia 13/11/2014, cuja parte dispositiva está assim redigida:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PARA REDUZIR A CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS, SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS AFILIADOS AO SINDICATO ORA REQUERENTE, NÃO OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO, PARA 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO, COM SUPEDÂNEO NO ART. 5º-A DA LEI 8.662/93 ALTERADO PELA LEI 12.317/2010.
Em consequência, JULGO EXTINTA A AÇÃO, com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil.
Condeno o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §4º, do artigo 20 do CPC, atendidas as normas contidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do mesmo artigo.
Sem custas, em razão da isenção.
A presente sentença está sujeita ao reexame necessário (art. 475, I, do CPC), portanto, com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.
P.R.I.C.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja reformada a sentença, mantendo-se a carga horária dos assistentes sociais na forma preconizada em lei estadual, ou seja, 40 horas semanais.
Pede deferimento.

Com o advento da Lei Federal nº. 12.317/2010, a jornada de trabalho dos Assistentes Sociais ficou estabelecida em 30 (trinta) horas semanais, conforme preconiza o artigo 5º-A à Lei 8.662/93, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social,
in verbis:

Art. 5º-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais

Importante ressaltar que a questão acerca da jornada de trabalho dos servidores públicos diz respeito ao regime jurídico.

Nesse contexto, a competência legislativa é do ente federativo que com eles mantem vínculo jurídico-profissional, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federativos, prevista no artigo 18 da Carta Magna, abaixo transcrito:

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Insta consignar também que a União tem competência privativa para legislar sobre as condições para o exercício das profissões, sendo assegurados a todos o livre exercício profissional, a teor do artigo art. 5º, XIII c/c artigo 22, XVI, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5º (...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões

Os dois dispositivos constitucionais acima epigrafados devem ser interpretados em conjunto, em observância ao princípio da harmonia constitucional.

Nesse norte, quando o texto constitucional fala em liberdade de trabalho e condições para o exercício de profissões está a dizer que a União, mediante legislação própria, traçará e estabelecerá os requisitos (condições) basilares, primordiais, primeiros e necessários que habilitarão o profissional a exercer o seu mister.

Daí o porquê, por exemplo, da total constitucionalidade da existência do exame da OAB para que o bacharel em Direito exerça a profissão de advogado, da necessidade e exigência da residência médica para que o clínico geral exerça determinada especialidade da área médica, etc...

Dentro desta hermenêutica constitucional, não há que se falar na possibilidade da incidência da Lei Federal nº 12.317/2010 ao caso em comento, pois a referida lei não estabelece requisitos essenciais e basilares para o desempenho e o exercício da atividade de Assistente Social, como determina o texto maior.

Ainda em sede e âmbito constitucional, faço a análise da questão sob o prisma da jurisprudência do STF.

O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, tem entendido que é competência da União legislar sobre as condições de trabalho e manifestou tal posicionamento, de forma expressa, no caso de
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais
.

Cito, à título de ilustração, o Recurso de Agravo Regimental interposto do RE 869896, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, que restou assim ementando,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 869896 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 PUBLIC 24-09-2015)

No mesmo sentido, é o RE nº 589.870, de Relatoria do Min. Eros Roberto Grau.

Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o STF, na ADI nº 4.387, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, pelo mesmo fundamento, declarou inconstitucional a Lei Estadual nº 8.107/92 e Decretos nº 37.420 e 37.421, todos do Estado de São Paulo, os quais regulamentavam a atividade de
despachante
junto aos órgãos públicos daquele ente federativo.

Assim restou ementada a referida ação direta,
in verbis:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de despachante perante os órgãos da Administração Pública estadual. Competência legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu exercício. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter nacional, não se admitindo que haja diferenças entre os entes federados quanto aos requisitos ou condições para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de função delegada da administração pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI 4387, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014)

Esta Relatora, em nenhum momento discorda e julga em contrariedade à jurisprudência da Excelsa Corte, pois como já afirmado em linhas outras, é competência SIM da União, em legislar sobre as condições, pressupostos ou requisitos essenciais à atividade profissional.

Citei, inclusive, à título de exemplificação, a constitucionalidade do exame da OAB e a residência médica.

No entanto, o STF manifestou sobre as condições gerais para os casos, repito, de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e atividade de despachante.

Se a jornada de trabalho para as categorias profissionais acima mencionadas são condições gerais, não cabe a esta Relatora tecer maiores considerações, pois, aí, sim, estaria contrariando o que a Suprema Corte já decidiu.

O que posso dizer, sem qualquer margem ou sombra de dúvida, é que, em se tratando de
Assistente Social
, a jornada de trabalho não é condição geral para o desempenho de tal mister.

Tanto é verdade que, todas as vezes em que o Supremo Tribunal Federal foi provocado a manifestar, especificamente, sobre tal matéria, qual seja, redução de jornada de Assistente Social, a Corte máxima foi enfática em dizer que se trata de análise de matéria infraconstitucional e ofensa indireta ou reflexa da Constituição Federal, inviabilizando a análise recursal.

Cito, à título de exemplificação, o Recurso de Agravo interposto no RE nº 845.938/MG, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidido MONOCRATICAMENTE, em 5/11/2014 e publicado no DJE em 10/11/2014 cuja decisão transcrevo, na íntegra,
in verbis:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO: REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. A Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: “REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO VOLUNTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – JORNADA DE TRABALHO ESTABELECIDA POR LEI MUNICIPAL (40 HORAS SEMANAIS) – ART. 61, § 1º, II, C/C ART. 30, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI FEDERAL N. 12.317/2010 – PREVISÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – APLICABILIDADE APENAS ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS TRABALHISTAS (ART. 2º) – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE OS DIPLOMAS NORMATIVOS – DISTINTOS ÂMBITOS DE ABRANGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REFORMA DA SENTENÇA. 1. Inexiste qualquer conflito normativo entre as disposições contidas na Lei Federal n. 12.317/2010 e as normas insertas na Lei Municipal n. 9.212/1998, diante do distinto âmbito de abrangência. 2. A Lei Federal n. 12.317/2010, ao estabelecer a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais aos assistentes sociais, foi clara quanto à limitação de sua abrangência às relações jurídicas privadas, regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 2º). 3. A Lei Municipal n. 9.212/1998, ao dispor sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos municipais de Juiz de Fora, estabelecendo, em seu Anexo I, a jornada de trabalho, para o Técnico em Nível Superior – Assistente Social, de 40 (quarenta) horas semanais, encontra-se em estrita consonância com o art. 61, § 1º, II, c, c/c art. 30, I, ambos da Constituição Federal. 4. Falece ao servidor público municipal, investido no cargo de assistente social, o direito líquido e certo à incidência dos ditames Lei Federal n. 12.317/2010 à sua relação laboral mantida com o ente público. 5. Sentença reformada, no reexame necessário. Recurso voluntário prejudicado” (grifos nossos). Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO PASSÍVEL DE CORREÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. - Analisada e afastada pelo decisum atacado a tese no sentido de que estendidas às relações jurídicas de direito público o disciplinamento constante na Lei Federal n. 12.317/2010, inexiste a mácula justificadora do manejo dos embargos de declaração. - Omissão não caracterizada. Embargos não providos”. 3. Na decisão agravada adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a ausência de contrariedade direta à Constituição da República. 4. A Agravante argumenta que “a decisão viola flagrantemente o disposto no artigo 22, I e XVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que à União cabe legislar sobre condições para o exercício das profissões. No caso da profissão de Assistente Social tal regulamentação ocorreu através da edição da Lei n. 12.317/10. Assim, a Lei Federal n. 12.317/10 que fixa a jornada de 30 horas semanais para os Assistentes Sociais é norma cogente de observância obrigatória por todos os entes federados, inclusive os Municípios, nos termos do que dispõe o art. 22, I e XVI, da Constituição Federal. Embora o artigo 30, I, da Constituição Federal tenha delegado ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, sendo que a organização do regime jurídico de seus servidores é um desses assuntos, o fato é que há prevalência da lei federal que disciplina determinada profissão, não havendo qualquer violação à autonomia dos entes federativos. Nessa senda, a Lei Federal n. 12.317/10, deve ser aplicada também à Recorrente, porque não há qualquer discriminação quanto ao regime de trabalho dos assistentes sociais, isto é, se empregados do setor privado, se servidores públicos. A alegação da decisão objurgada de que a lei, ao se utilizar da expressão ‘contrato de trabalho’ (art. 2º), estaria se referindo apenas aos empregados do setor privado não prospera”. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, inc. XXXV, e 22, incs. I e XVI, da Constituição da República. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 5. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabelece que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos deste recurso, ou seja, sem a necessidade da formação de instrumento. Sendo este o caso, analisam-se os argumentos expostos no agravo, de cuja decisão se terá, então, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 6. Razão jurídica não assiste à Agravante. A apreciação do pleito recursal exigiria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis ns. 9.212/1998 e 12.317/2010 e Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. BANCÁRIO. REVERSÃO DE JORNADA. REDUÇÃO SALARIAL. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. CLT. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I Indispensável a análise da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT para verificar, no caso, eventual ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial. A afronta ao texto constitucional, se ocorrente, seria meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. II Agravo regimental improvido” (ARE 669.052-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.9.2012, grifos nossos). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ART. 93 DA LEI 8.213/91. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 672.146-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.2.2014, grifos nossos). A decisão agravada, embasada nos dados constantes do acórdão recorrido, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações da Agravante. 7. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2014. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora (STF - ARE 845938, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 05/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10/11/2014 PUBLIC 11/11/2014)

O Min. Edson Fachin, no Recurso de Agravo interposto no RE nº 945.808/MG, assim decidiu,
in verbis:

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 112): “Apelação - assistente social – servidor público estadual – autarquia – FHEMIG - fixação da jornada de trabalho – competência do Estado – regime estatutário – Constituição da República - Lei Federal – inaplicabilidade – apelação à qual se nega provimento. 1 - A Lei Federal 8.662, de 1993 estabelece normas que regulamentam as relações de trabalho submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente porque os Estados têm competência constitucional para legislar sobre regime dos servidores públicos, tal como a jornada de trabalho. 2 - Os assistentes sociais da FHEMIG se submetem ao regime estatutário previsto em lei estadual, razão pela qual não há direito à redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas com base em previsão em lei federal (Lei 8.662, de 1993), que regula relações sob o regime celetistas.” No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XVI, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o seguinte: “A lei nº 12.317/2010 veio alterar a lei federal nº 8.662/93 reduzindo a jornada de trabalho dos assistentes sociais para 30 horas por semana. (...) Desse modo, ainda que a Constituição assegura a independência entre os entes federativos, é de sua competência estabelecer normais gerais para o exercício das profissões. A questão objeto nos autos é o direito de toda uma profissão de exercer as condições de trabalho regulamentadas pelo ente competente, ou seja, a União.” (eDOC 1, p. 132-133). A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso com base na jurisprudência do STF. (eDOC 1, p. 163-166). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Quando do julgamento da apelação, o Tribunal a quo, assim entendeu (eDOC 1, p. 114): “As autoras são servidoras públicas efetivas da FHEMIG, ocupante do cargo de Assistente Social. Em razão da Lei estadual 869, de 1952, e da Lei Estadual 15.462, de 2005, que dispõe sobre o sistema de planos de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores, a jornada do seu cargo é de 40 horas semanais. Pois bem. A Lei Federal 12.317, de 2010, acrescentou dispositivo à Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, para dispor sobre a duração do trabalho do Assistente Social de 30 (trinta) horas semanais. Ainda dispôs, em seu artigo 2º, a regulamentação para os assistentes sociais com contrato de trabalho já em vigor à época da publicação da lei nos seguintes termos: Art. 2º Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário. Ocorre que a referida Lei 8.662, de 1993 estabelece normas que atingem os empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho e não aos diversos regimes jurídicos estatutários, notadamente considerando a menção expressa a 'contratos de trabalho', pelo que, impossível aplicar as normas destinadas a reger relações sob o âmbito celetista aos servidores públicos que se submetem ao regramento próprio do regime estatutário. Ademais, considerando o art. 39, da Constituição da República, compete a cada ente a instituição do regime jurídico e de remuneração de seus servidores. Noutros termos, tendo em vista que a questão da jornada de trabalho dos servidores públicos está relacionada ao regime jurídico, não sobeja dúvida de que a competência legislativa é do ente federado com o qual eles mantêm o vínculo laboral.” Desta forma, contata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista o enunciado da Súmula 280 do STF. Neste sentido os seguintes precedentes: ARE 905.094 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015, ARE 845.104 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.03.2015 e ARE 828.934 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.11.2014. Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Publique-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - ARE 945808, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 16/02/2016, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19/02/2016 PUBLIC 22/02/2016)

Diante das decisões acima transcritas, é possível concluir que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (jornada de trabalho do profissional Assistente Social) não é assunto afeto à essencialidade do mister, ou seja, não se trata de condições gerais.

Nesse diapasão, não há falar em ofensa à competência, seja material ou legislativa, da União para tratar de tal questão.

Importante ressaltar, por questão de lealdade jurídica, imparcialidade e ofício judicante, que a matéria, por enquanto, não se encontra pacífica no âmbito da Suprema Corte.

Há, naquela Corte Constitucional, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4468/DF), de Relatoria do Min. Celso de Mello, cujo objeto é exatamente o questionamento acerca da jornada de trabalho, restando assim ementado,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO SINDICAL NO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO E DE CELEBRAÇÃO DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO (CF, ART. 8º, III E VI, E ART. 7º, XXVI) – PRETENSÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE QUE SOMENTE POR MEIO DOS INSTRUMENTOS DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PODERIA SER ESTIPULADO O TEMPO DE DURAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA DETERMINADA CATEGORIA PROFISSIONAL – INVIABILIDADE DE TAL PRETENSÃO – DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – A QUESTÃO DA AUTORIZAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS FUNDADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 22 DA CARTA POLÍTICA – PRECEDENTES – CONSIDERAÇÕES EM “OBITER DICTUM”: RELEVÂNCIA DO POSTULADO DA AUTONOMIA DA VONTADE NO ÂMBITO DO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO, DESDE QUE O SEU EXERCÍCIO SEMPRE RESPEITE A INTANGIBILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS MÍNIMOS ASSEGURADOS AOS TRABALHADORES PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS E, AINDA, PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – INCIDÊNCIA, NO CASO ORA EM JULGAMENTO, DO POSTULADO CONSTITUCIONAL QUE VEDA O RETROCESSO SOCIAL E O RECONHECIMENTO DO SEU CARÁTER DE VOCAÇÃO PROTETIVA DOS DIREITOS SOCIAIS BÁSICOS DA CLASSE TRABALHADORA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. – A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, “in melius”, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho de sua atividade laboral. (STF - ADI 4468, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)

Como se pode observar da ementa acima transcrita, o STF reiterou a competência da União para legislar sobre condições gerais dos trabalhadores. no entanto, não adentrou no campo da autonomia dos entes federativos.

Ao ente federativo é assegurado a autonomia jurídico-administrativa para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores.

Assim, a lei federal não pode alterar a situação financeira dos servidores dos demais entes federativos, assegurando-lhes direitos ou vantagens que, no plano regional ou local, não lhes são previstos, a exemplo de carga horária inferior a prevista para determinada categoria funcional, sob pena de violação ao regime jurídico estatutário do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, a alteração da carga horária de trabalho é ato discricionário da Administração Pública, baseado no juízo de conveniência e oportunidade, não possuindo a Autora qualquer direito adquirido a regime jurídico.

Não bastassem os fundamentos acima expostos, insta salientar que a Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT.

Sobre a matéria acima epigrafada, trago à colação a seguinte decisão emanada do STJ, originário, inclusive, deste Estado de Mato Grosso,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. LEI 12.317/10. INAPLICABILIDADE. REGRAS APLICADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a norma do art. 5-A da Lei n. 8662/93, que trata da jornada de trabalho de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1635628/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 24/05/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI 12.317/2010. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de que não é possível a aplicação de jornada de trabalho de 30 horas semanais para os assistentes sociais integrantes da categoria do funcionalismo da União. Precedentes: AgInt no REsp 1.448.009/AL, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/2/2019; Aglnt no REsp 1.490.683/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 16/2/2018; e REsp 1.342.750/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/10/2017. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 2.012.400/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Os Tribunais de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal e Território também se posicionam no mesmo sentido,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO COMPROVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE - INDEFERIMENTO - ASSISTENTE SOCIAL - VÍNCULO ESTATUTÁRIO - LEI FEDERAL Nº 8.662/1993 ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 12.317/2010 - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO DE JORNADA PARA 30 HORAS SEMANAIS - INVIÁVEL- SENTENÇA MANTIDA - Ausente a comprovação da capacidade financeira da parte autora, para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, deve ser indeferido o pleito de revogação do benefício de justiça gratuita que lhe foi deferido. - De acordo com a jurisprudência pacificada no STJ "a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluído pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e não pelos demais regimes jurídicos estatutários" (STJ -AgInt no REsp n. 1490683/MT). -Considerando que a jornada de trabalho de 30(trinta) horas semanais para a carreira de assistente social, prevista no art. 5º-A da Lei n. 8.662/93, incluído na Lei n. 12.317/10, se aplica, exclusivamente, aos profissionais submetidos ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), o que não é o caso da autora, cujo regime jurídico é o estatutário, com previsão no Estatuto do Servidor Público do Município de Três Pontas- Lei Municipal nº 1.635/1994 -, da jornada de 40 (quarenta) horas semanais, afigura-se inviável a redução da carga horária e, por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.470666-7/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ASSISTENTE SOCIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.317/2010. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA 30 HORAS SEMANAIS. REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT. AUTONOMIA DOS ESTADOS/DF PARA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para ser possível a aplicação da lei nº 12.317/2010, que reduz jornada de trabalho de assistente social para 30 horas semanais, é necessário que haja disposição expressa nesse sentido, em razão da autonomia político-administrativa do Distrito Federal para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. 2. Além do mais, o art. 2º da cita lei fala especificamente em "profissionais com contrato de trabalho em vigor" demonstrando que sua incidência é restrita à relação contratual de trabalho. 3. Precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. LEI 12.317/2010. APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. (STJ, 2ª T, AgRg no RMS 48106/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 24/11/2015, DJe 04/02/2016. (...) 5. Recurso CONHECIDO, mas NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes nas custas e honorários advocatícios que ora fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. (...) (TJ/DFT - Acórdão 949465, 07188269120158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTENTE SOCIAL E FISIOTERAPEUTA — REGIME ESTATUTÁRIO — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRINTA (30) HORAS SEMANAIS — NÃO DIMINUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO — INAPLICABILIDADE — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO Nº 12, DE 5 DE ABRIL DE 2012 — OBSERVÂNCIA. “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, a norma inserta no art. 5º-A da Lei 8.662/93, incluído pela Lei 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, aplicada à carreira de Assistente Social, vincula apenas os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelos demais regimes jurídicos estatutários.” (STJ, AgInt no REsp 1620796/MT). O Município ao exercer sua autonomia administrativa fixou que a carga horária dos cargos de assistente social e do fisioterapeuta obedeceria à legislação federal; logo, a carga horária seria a de trinta (30) horas semanais segundo a Lei nº 12.317, de 26 de agosto de 2010 e a Lei nº 8.856, de 1º de março de 1994, observadas as tabelas remuneratórias da Lei do Município de Peixoto de Azevedo nº 12, de 5 de abril de 2012. Sentença retificada em parte. Recursos prejudicados. (TJ/MT - N.U 0002420-96.2018.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - ASSISTENTE SOCIAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010 – INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo. 2. Exigir o prévio pedido administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. 3. Preliminar rejeitada. 4. Incabível a aplicação da redução da jornada de trabalho dos servidores púbicos que exercem o cargo de Assistentes Sociais, prevista na Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. 5. A Lei Federal nº 12.317/10 é aplicada apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT. 6. Ordem Denegada. (TJ/MT - N.U 1006383-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO – APLICAÇÃO DA LEI Nº. 12.317/2000 AOS VÍNCULOS ESTATUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – REGRA RESTRITA AOS EMPREGADOS SUBMETIDOS À CLT - OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar referido vício, atribuindo-lhes efeitos infringentes caso a omissão tenha o condão de alterar o julgado. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a norma inserta no art. 5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. (AgInt no REsp 1624980/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018). (TJ/MT - N.U 0060125-24.2018.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para julgar improcedente os pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024